Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. DANOS NO IMÓVEL VIZINHO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Na hipótese, a autora relatou que o imóvel de sua propriedade sofreu diversos danos decorrentes de construção irregular no terreno vizinho. Foram incluídos no polo passivo a construtora responsável pela execução da obra e duas pessoas físicas, a recorrente, Marinalva Alves Mota e Lucas Xavier de Souza
3. No tocante ao terceiro réu, Lucas, observa-se que na petição de ID 72456991 a autora afirma que ele exerce a função de administrador da empresa construtora. Quanto à ré Marinalva, ora recorrente, não foi descrito qualquer vínculo entre ela e a mencionada obra, salientando-se que esta não integra o quadro de sócios da construtora. Aliás, na petição inicial, o nome da recorrente consta apenas na qualificação.
4. A indicação da conduta do réu ou de sua pertinência subjetiva com a ação constitui elemento essencial para a correta formação do processo e para a garantia do contraditório e da ampla defesa. No âmbito do direito processual civil, não basta citar determinada pessoa como parte passiva do processo; é indispensável que a petição inicial descreva, de forma clara e objetiva, qual foi a atuação ou omissão atribuída ao réu, de modo a fundamentar o pedido formulado.
5. A revelia, embora implique presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não exime a parte autora de justificar, de maneira precisa, a inclusão de cada réu no processo.
6. Portanto, inexistindo nos autos qualquer indício de vínculo da recorrente com a construção que provocou danos no imóvel da autora, é de se reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no feito.
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.